Tribunal: TJDFT
Processo: 0000124-76.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUTORA. PRAÇA CAPITAL (SIA OFFICES). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. CARTA DE HABITE-SE. MOROSIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. JUROS DE MORA. TAXAS FIXADAS NO CONTRATO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. De acordo com a Súmula no 543 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de unidade imobiliária na planta.
2. Considera-se fortuito externo o evento que não tem relação com o comportamento nem com a atividade desempenhada pela empresa, sendo apto a romper o nexo de causalidade da relação contratual.
3. As ações civis públicas de iniciativa do Ministério Público, com liminar favorável do Poder Judiciário, bem como suas recomendações à Administração Pública, que impuseram restrições à emissão de licenças, dentre elas o “habite-se”, caracterizam fortuito externo e afastam a culpa da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel. Essas iniciativas não são sempre previsíveis, sempre evitáveis, tampouco resistíveis por mera liberalidade.
4. Configurados caso fortuito/força maior, não se transfere a culpa pela ruptura do contrato do vendedor para o adquirente. A solução, no caso de fortuito externo, é a rescisão sem culpa das partes, que devem retornar ao status quo ante, não havendo que se falar em penalidade de qualquer natureza, nem contratual nem extracontratual.
5. Aplicam-se os juros previstos no contrato a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e provido.